Tribunal: TJSP
Processo: 1008940-85.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – PEDIDO DE RETIRADA POR PARTE DA SÓCIA AUTORA - CITAÇÃO POR EDITAL - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – Réu não localizado - As diligências realizadas são suficientes a demonstrar que o réu está em local incerto e não sabido - Citação por edital - Cabimento e regularidade - Inteligência do art. 256 do CPC - Esgotamento dos meios para localização da ré -

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – PEDIDO DE RETIRADA POR PARTE DA SÓCIA AUTORA - CITAÇÃO POR EDITAL - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – Réu não localizado - As diligências realizadas são suficientes a demonstrar que o réu está em local incerto e não sabido - Citação por edital - Cabimento e regularidade - Inteligência do art. 256 do CPC - Esgotamento dos meios para localização da ré - Ausência de nulidade - RECURSO DESPROVIDO.

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – JUSTIÇA GRATUITA – Réus apelantes que não comprovaram a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, não fazendo jus à gratuidade - O fato de os réus terem sido representados por curador especial, em razão da citação po edital, não traduz, por si só, situação de dificuldade econômica - Ademais, o curador foi nomeado apenas em razão da citação editalícia, não sendo causa para a concessão da gratuidade da justiça - A nomeação de curador encerra apenas cumprimento ao princípio do devido processo legal e do contraditório - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366309
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008940-85.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes MARCIO
DE FREITAS SOUZA e FREITAS & BIZOGNINI DO BRASIL COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA ME, é apelada TAMARA LAFALCE BIZOGNINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008940-85.2016.8.26.0224 -Voto no 25278
2
VOTO No 25278
APELAÇÃO No 1008940-85.2016.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS (1a VARA CÍVEL)
APELANTE: MÁRCIO DE FREITAS SOUZA e OUTRO
APELADA: TAMARA LAFALCE BIZOGNINI
JUIZ: DR. RICARDO FELICIO SCAFF
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE
PEDIDO DE RETIRADA POR
PARTE DA SÓCIA AUTORA - CITAÇÃO POR
EDITAL - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE

Réu

não
localizado
-
As
diligências
realizadas são suficientes a demonstrar que
o réu está em local incerto e não sabido -
Citação
por
edital
-
Cabimento
e
regularidade - Inteligência do art. 256 do
CPC
-
Esgotamento
dos
meios
para
localização da ré - Ausência de nulidade -
RECURSO DESPROVIDO.
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE
JUSTIÇA GRATUITA
Réus
apelantes
que
não
comprovaram
a
impossibilidade de arcar com os encargos
financeiros do processo, não fazendo jus à
gratuidade - O fato de os réus terem sido
representados por curador especial, em
razão da citação po edital, não traduz, por
si só, situação de dificuldade econômica -
Ademais, o curador foi nomeado apenas em
razão da citação editalícia, não sendo causa
para a concessão da gratuidade da justiça -
A nomeação de curador encerra apenas
cumprimento ao princípio do devido processo legal e do contraditório
-
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por TAMARA LAFALCE
BIZOGNINI contra MÁRCIO DE FREITAS SOUZA e BIZOGNINI DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008940-85.2016.8.26.0224 -Voto no 25278
3
BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., objetivando a dissolução
parcial da sociedade, com sua retirada do quadro societário.
Aduz que a sociedade empresária foi constituída em
26/06/2014, e detém 50% das cotas, todavia a empresa não praticou
qualquer operação, tendo em conta desavenças e conflitos entre seus
integrantes e, portanto, não há haveres a apurar. Sustentou que ela,
autora, e réu são os únicos sócios da empresa e não obstante tenha
enviado 4 notificações extrajudiciais, os réus quedaram-se inertes.
Requereu, portanto, a retirada da sociedade e
declaração de dissolução, bem como a alteração da razão social a fim
de retirar o nome “Bizognini”, expedindo-se o necessário. Postulou a
procedência dos pedidos (fls. 01/06).
Frustradas as tentativas de localização, os réus foram
citados por edital (fls. 111), sendo-lhe nomeado Curador Especial (fls.
125), que apresentou contestação por negativa geral (fls. 126/129).
A autora ofertou réplica (fls. 133/135).
Sobreveio sentença de procedência, para dissolver
em parte a sociedade empresária FREITAS & BIZOGNINI DO BRASIL
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., determinando a retirada da
autora de seus quadros sociais, tendo como data de retirada a citação
dos demandados, observando-se a restrição do art. 1.032 do Código
Civil, sob o fundamento de que a contestação por negativa geral não
tem o condão de infirmar o direito de retirada da autora; pela
sucumbência, a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da
causa, atribuído em R$ 15.000,00 (fls. 136/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008940-85.2016.8.26.0224 -Voto no 25278
4
Inconformados, os réus, por meio de curador
especial, vêm recorrer, sustentando, em resumo, a nulidade da citação,
pois não esgotados todos os meios possíveis para a localização do
devedor e que fazem jus aos benefícios da gratuidade processual; no
mérito, tecem diversas considerações acerca da responsabilidade pelas
dívidas da sociedade em caso de retirada de um dos sócios (fls.
149/156).
Recurso processado e respondido (fls. 158/163).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
Da citação por edital. Na espécie, não se há falar
em nulidade da citação por edital. As diligências providenciadas pela
autora demonstram que houve o esgotamento dos meios para
localização dos réus, tendo havido diversas tentativas de citação (fls.
36/40, 54, 75 e 105/106).
Embora a citação por edital seja medida de exceção,
tem cabimento nas hipóteses previstas no artigo 256 do CPC.
Conforme demonstrado pela autora, houve inúmeras tentativas de
localização dos réus, sem lograr êxito, restando esgotadas as
possibilidades de citação.
Logo, é de se concluir que as diligências realizadas
são suficientes à demonstração de que os réus estão em local incerto e
não sabido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008940-85.2016.8.26.0224 -Voto no 25278
5
Da justiça gratuita. No caso vertente, os réus
apelantes não comprovaram a impossibilidade de arcar com os encargos
financeiros do processo, uma vez que não juntaram qualquer
documento nesse sentido. Assim, não tendo comprovado o estado de
“miserabilidade jurídica”, rejeita-se o seu pedido de gratuidade
processual.
Cabe ressaltar que os réus foram citados por edital e
estão representados por curador especial indicado pela Defensoria
Pública; por esse motivo, o fato de o advogado prestar serviços à
comunidade carente não se confunde com a condição de ausente dos
réus no presente processo.
Em outras palavras, o curador foi nomeado apenas
porque os réus estão ausentes no processo, com risco de ver-se
condenados sem defesa, pois citados ficticiamente (art. 72, II, CPC). A
nomeação de curador encerra apenas cumprimento ao princípio do
devido processo legal e do contraditório, e não fundamento para a
concessão da gratuidade da justiça.
Da dissolução parcial da sociedade. No mérito,
também não vingam as alegações trazidas nas razões de apelação. Em
verdade, os apelantes se limitam a fazer diversas considerações
genéricas acerca da responsabilidade pelas dívidas da sociedade em
caso de retirada do sócio, sem trazer qualquer justificativa que possa
afastar o direito de retirada da autora da sociedade.
Destaque-se ainda, como bem frisado pelo MM. juízo
“a quo”, que a responsabilidade do sócio retirante observará a restrição
prevista no art. 1.032 do CC (“A retirada, exclusão ou morte do sócio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008940-85.2016.8.26.0224 -Voto no 25278
6
não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações
sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da
sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual
prazo, enquanto não se requerer a averbação”).
Em conclusão, os apelantes não trouxeram qualquer
alegação capaz de infirmar a r. sentença, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator